Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PLANO PELAS DESPESAS MÉDICAS.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, I, da Lei no 9.656/98.
2. As restrições ao atendimento de urgência e emergência, que foram estabelecidas na resolução CONSU no 13, não são válidas, tendo em vista que a resolução não se sobrepõe à Lei no 9.656/98.
3. Recurso conhecido e não provido.